Tribunal: TJDFT
Processo: 0741209-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Denúncia. Erro material. Cerceamento de defesa. Prisão preventiva de ofício. Sentença condenatória.
1 - Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP).
2 - Se a denúncia, não obstante o erro material quanto à data do fato, descreveu todas as circunstâncias, indicou o local e as condutas imputadas, possibilitando o exercício da ampla defesa pelos pacientes – que tiveram oportunidade de se manifestar após o aditamento -, inexiste nulidade por cerceamento da defesa.
2 - Não se admite decretar, de ofício, a prisão preventiva na sentença condenatória, com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o).
3 - Ainda que sobrevenha sentença condenatória, se os pacientes permaneceram em liberdade durante o curso da ação penal e não houve fato novo que justifique a custódia cautelar, devem ser mantidos soltos até que esgotadas as instâncias ordinárias.
4 - Ordem concedida em parte.